Tribunal: STF
Processo: HC 186371
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pedro Divino do Nascimento e outro(s) em favor de Joana D´arc Aparecida de Mendonça, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 560.256/SP.
    Em 09.8.2019, a paciente foi presa em flagrante delito e, posteriormente, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 560.256/SP. Posteriormente, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, presa a paciente desde 09.8.2020. Pontuam designada a audiência de instrução e julgamento para 03.6.2020, com possibilidade de remarcação dada a pandemia da Covid-19. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Asseveram inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O pleito de reconhecimento da alegada inidoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva consubstancia mera reiteração de pedido, já analisado nesta Corte Superior no julgamento do HC n. 549.805/SP, de minha relatoria.
    2. O reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional.
    3. In casu, a ação penal proposta em desfavor da ora paciente tem seguido regular tramitação, considerando que a demora observada para o encerramento da instrução decorre das peculiaridades do feito, uma vez que a paciente foi presa em flagrante em 9/8/2019,sendo convertida em prisão preventiva no dia seguinte, a denúncia foi oferecida em 27/8/2019 e recebida em 5/9/2019 ocasião em que foi designada audiência e instrução e julgamento para 3/6/2020. Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.
    4. Agravo Regimental desprovido.” 
    Em relação à alegação defensiva de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, o Superior Tribunal de Justiça destacou que o argumento ‘consubstancia mera reiteração de pedido, já analisado nesta Corte Superior no julgamento do HC n. 549.805/SP, de minha relatoria’.
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ademais, a referida tese defensiva não foi objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, nada colhe o writ.
    De início, consigno que o objeto do presente writ já foi examinado por esta Suprema Corte nos autos do HC 185.162/SP, de minha relatoria, impetrado em favor da ora Paciente contra ato do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 560.256/SP. Colho excertos da respectiva decisão:
    “Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    De acordo com as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça à Corte Superior, ‘A paciente foi presa em flagrante delito em 09 de agosto de 2019 ‘(…), em ‘10 de agosto de 2019 foi convertida a prisão em flagrante delito da paciente, em preventiva (…), ‘Em 27 de agosto de 2019 foi a denúncia oferecida’, em ‘05 de setembro de 2019 a denúncia foi recebida, ocasião na qual determinou-se a notificação da paciente para o oferecimento de defesa prévia nos termos do artigo 55, caput, e § 1º da Lei nº 11.343/06’. 
    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de justiça do Estado de São Paulo, constato que a ação penal de origem tramita regularmente perante o Juízo de primeiro grau, uma vez que ‘Para audiência de interrogatório, instrução e julgamento designo o 03 de junho de 2020, às 14 horas e 30 minutos’. 
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).”
    Ressalto que ambas impetrações são idênticas, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de outra impetração. 
    Nesse espectro, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora